Tribunal: TJDFT
Processo: 0755960-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0755960-11.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de inominado interposto por MARCIO ALVES DE SOUZA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer ao autor o procedimento CE - PLASTICA TOTAL DO PENIS, conforme os critérios de prioridade clínica da rede púbica de saúde. Alega ineficiência da administração pública e subversão do princípio da isonomia, bem como necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena do título judicial ser inexequível. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a imediata marcação do procedimento. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os fatos narrados não indicam urgência, perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função, pelo menos é que se compreende pelo exame das provas juntadas aos autos. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal do recorrente não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique a agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação da tutela recursal e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Ao Ministério Público para parecer. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito